Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-52.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 53336904), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Em suas razões recursais, a autora alega que os descontos em conta corrente realizados pela instituição financeira, vinculados aos empréstimos e parcelamento do cartão de crédito, consomem a sua renda mensal. Afirma que entrou em situação de superendividamento, invoca a Lei Distrital no 7.239/23, e pugna pela reforma da sentença para assegurar que os descontos não ultrapassem o percentual de 35% de seu salário.
4. Contrarrazões apresentadas, requerendo a ré/recorrida a manutenção da sentença.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. A Lei Distrital no 7.239/2023, que estabeleceu que os empréstimos concedidos por instituições financeiras devem respeitar o limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida do usuário, foi publicada em 27/04/2023 e, sob pena de aplicação retroativa da lei, não incide no contrato celebrado pela autora/recorrente.
7. A autora recebe o seu salário em conta bancária administrada pela ré e, conforme demonstrado, no mês de agosto de 2023 foi retido todo o crédito disponível em sua conta corrente (ID 53336901).
8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
9. Por outro lado, o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. A proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial.
10. Nesse contexto, a retenção da integralidade do salário da autora/recorrente é manifestamente ilícita e claramente abusiva, violando o princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
11. Ademais, a autorização para desconto mensal em conta corrente pressupõe a quitação regular de dívidas, situação diversa dos autos, em que a autora/recorrente está em situação de inadimplência.
12. Por conseguinte, reputo medida cabível e necessária a limitação dos descontos em conta corrente no percentual requerido, correspondente a 35% da remuneração mensal líquida da autora, sob pena de devolução em dobro da quantia indevidamente retida.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o réu à obrigação de limitar os descontos em conta corrente ao percentual de 35% da remuneração mensal líquida da autora, sob pena de devolução em dobro da quantia indevidamente retida.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.